Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016280-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREITAS DE BARROS - CPF: 966.414.011-20 (VÍTIMA), GISELE LEITZKE - CPF: 936.690.891-87 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 068.015.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), RAFAELA KUFFEL DE BARROS - CPF: 048.347.071-64 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, este último contra duas vítimas distintas, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância, com arrimo em teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em averiguar a procedência do pedido de trancamento da ação penal instaurada em desfavor da paciente, consideradas as teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. Não há falar em inépcia quando a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a narrativa clara e objetiva dos fatos, com a exposição das circunstâncias relevantes, identificação dos envolvidos, descrição do
modus operandi
e vinculação aos elementos colhidos na investigação preliminar; não demonstrado, ademais, qualquer comprometimento do direito da acusada à plenitude de defesa.

5. A suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar cabalmente as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Em outras palavras, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face da beneficiária deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo supedâneo às teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023. TJMT, N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016280-75.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ROGERIO MENDES

PACIENTE:

RAFAELA KUFFEL DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, consistente em
receber a denúncia ofertada em seu desfavor
nos autos n. 1000876-14.2025.8.11.0087, à conta da suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, II e IV c/c art. 61, II,
e
(crime cometido contra ascendente);
e art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 61, II,
e
(crime cometido contra irmão),
ambos do Código Penal
, em concurso de agentes.

Colhe-se do caderno processual que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu envolvimento, em tese, com o
homicídio
de
Márcio Freitas de Barros
, seu genitor, e com a
tentativa de homicídio
das vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, então companheira de
Márcio
, e
Enzo Gabriel
, filho unilateral de
Gisele
, ambos ocorridos em
07/01/2025
.

Por esses fatos, ofertada a denúncia em
02/04/2025
, o d. juízo
a quo
a
recebeu
e, posteriormente à apresentação de
resposta à acusação
, rejeitou a tese de ausência de justa causa suscitada pela i. defesa.

Nesse contexto, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de justa causa
para a ação penal deflagrada em primeira instância, sob o viés da
falta de indícios mínimos de autoria
capazes de situar
RAFAELA
nos episódios delitivos sob apuração, ensejo em que o d. causídico igualmente aduz se tratar de
denúncia inepta
, que, por sua
imprecisão
, impediria a compreensão da acusação em sua totalidade e obstaria o pleno exercício do contraditório, com prejuízo à defesa.

Lastreado em tais perspectivas, pleiteia,
liminarmente
, a
suspensão da ação penal
até o julgamento do vertente
writ
, bem como a
expedição de alvará de soltura
em prol da paciente. No
mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem, para o fim de ver trancada a ação penal e revogada a custódia cautelar da paciente
.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 287906857 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 287992391), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 289255077.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 290003365).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087,
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
e
Lucas Gabriel de Oliveira
foram
denunciados
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
consumado ocorrido em
07/01/2025
, tendo como vítima o pai de
RAFAELA
,
Márcio Freitas de Barros
, bem como dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
que, na mesma data, tiveram como vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, companheira de Márcio, e
Enzo Gabriel
, o filho pequeno desta.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial denunciou a ambos como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV c/c art. 61, II, “e” e art. 29, todos do Código Penal
, com relação a
Márcio
; e nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV c/c art. 61, II, “e”, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal
, em relação a
Gisele
e
Enzo Gabriel
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2025, por volta das 17h10, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e por
motivo fútil
,
mataram a vítima
Márcio
. Nas mesmas circunstâncias,
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
e por
motivo fútil
,
tentaram matar as vítimas
Gisele
e
Enzo Gabriel
, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
Lucas
se dirigiu à residência das vítimas com o intuito de buscar uma cama; todavia, diante da negativa da vítima
Márcio
, seu sogro, que se recusou a entregá-la, saiu do local após proferir ameaças de morte contra a família.
Posteriormente,
Lucas
retornou ao local, dessa vez armado, momento em que, agindo com manifesta intenção de matar, apontou o revólver para as vítimas
Gisele
e
Enzo Gabriel
e disparou, momento em que
Márcio
, no intuito de protegê-los, entrou na frente de ambos e foi atingido no abdômen.

Prossegue a denúncia dando conta de que o corréu
Lucas
imediatamente se evadiu do local, porém, retornou mais tarde na companhia de
RAFAELA
, oportunidade em que, ainda na posse da arma de fogo, além de munidos de um garrafão de álcool e de um isqueiro, ambos demonstraram o intento de queimar o corpo da vítima, que foi, no entanto, socorrida e levada ao Hospital Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Reforça a prefacial acusatória que o delito tentado levado a efeito em face de
Gisele
e
Enzo
somente não se consumou em razão da ação de
Márcio
que, a custo da própria vida, os defendeu. O i. órgão ministerial também aduz a configuração das circunstâncias qualificadoras referentes ao emprego de
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, dado o
modus operandi
utilizado pelos denunciados, porquanto
Márcio, Gisele
e
Enzo Gabriel
teriam sido emboscados em sua própria residência enquanto estavam desarmados, encontrando-se, pois, sem nenhuma chance de defesa, bem como ao
motivo fútil
, por se tratar o desentendimento prévio entre as partes de disputa banal por uma cama.

Deve-se observar que a prisão cautelar de
Lucas
foi decretada ainda durante as investigações, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000057-77.2025.8.11.0087, com o efetivo cumprimento do mandado de prisão apenas em
11/03/2025
; enquanto, nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, apenas ao ofertar a denúncia em
02/04/2025
, é que o i. órgão ministerial representou pela prisão preventiva de
RAFAELA
.

Em
03/04/2025
, ao
receber
a exordial acusatória, o d. juízo a quo acolheu a representação formulada pelo
parquet
e decretou a
prisão preventiva
de
RAFAELA
, cujo mandado de prisão foi cumprido apenas em
24/04/2025
, no Município de Sinop/MT.

Posteriormente, ao apreciar as irresignações deduzidas pela i. defesa da paciente em sede de
resposta à acusação
, o d. juízo
a quo
manteve
o recebimento da denúncia e determinou o regular curso da instrução criminal; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da ação penal:

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
além de não configurada a aventada inépcia da denúncia
,

a suscitada ausência de justa causa também não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5o, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à inicial acusatória, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

Fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor da paciente; não havendo falar, portanto, na aventada
inépcia
.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
da infração penal imputada à paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui, inclusive, do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia pela paciente RAFAELA
, nos autos originários.

Igualmente, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
RECEBO a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria
”.

(Decisão de ID
189457408 – autos n. 1000876-14.2025.8.11.0087
). — Destaquei.

Ademais, posteriormente, ao
afastar a tese de falta de justa causa suscitada pela i. defesa
, o d. juízo
a quo
assim alinhavou expressamente,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente, cumpre destacar que,
por ocasião do recebimento da denúncia, já foram devidamente analisadas e reconhecidas todas as condições de admissibilidade da ação penal, não se verificando, à época, ausência de justa causa para o seu regular prosseguimento.

Ademais,
a alegação da ré quanto à inexistência de justa causa confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual deverá ser apreciada oportunamente, no curso da instrução processual, quando será possível realizar a adequada valoração do conjunto probatório.

Assim,
pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação probatória por se tratar do mérito da ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “
favor rei”
, e considerando que não se encaixa nas hipóteses de absolvição sumária
(CPP, art. 397).

Portanto,
não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao feito
”.

(Decisão de ID
194386075 – autos n. 1000876-14.2025.8.11.0087
). — Destaquei.

Nesse ponto, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas
com vistas à deflagração da Ação Penal, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Afinal, consoante já relatado,
a detida análise da exordial acusatória revela o
inconteste preenchimento
dos requisitos previstos pelo
art. 41 do CPP
, com a presença, como se demonstrará melhor adiante, de
suficientes indícios de materialidade e autoria delitivas
, e ausentes, por fim,
quaisquer das situações aptas a ensejar sua
rejeição
, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Em segundo lugar
, ao apreciar as irresignações defensivas deduzidas em sede de resposta à acusação, o d. juízo
a quo
, como exposto alhures,

pontuou se tratar a tese de
ausência de justa causa

de
questão de mérito
, uma vez referente aos
indícios de autoria delitiva
, devendo ser, portanto,
aclarada ao longo da instrução criminal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

E, c
om efeito, devidamente analisado o caderno processual, deve-se reconhecer que, a despeito do inconformismo do d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de autoria
em desfavor da paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.5865; das diligências investigativas conduzidas logo após o cometimento dos delitos; e das declarações prestadas pela vítima
Gisele
, esposa de
Márcio
, e pela testemunha
Luis Carlos de Lima
, vizinho do casal, os quais apresentaram tanto o que teria sido a
motivação do delito
— uma desavença entre a vítima
Márcio
e
RAFAELA
, sua filha — quanto circunstâncias concernentes a uma
suposta continuidade da atividade delitiva
, tendo como alvo
Gisele
e a residência comum do casal.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas por
Gisele
,
in verbis
:

“[...] QUE em relação ao suspeito LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, até o dia do crime nenhum contato havia tido com este; QUE em relação a motivação do crime, tem-se o seguinte:
MARCIO tinha em sua casa uma cama de propriedade de RAFAELA, pois havia feito o favor de guardá-la para que, posteriormente, RAFAELA a buscasse
; QUE no dia 07/01/2025 (dia do crime),
RAFAELA fez diversas ligações e mandou algumas mensagens para MARCIO, exigindo que este lhe entregasse logo a cama
; QUE
MARCIO disse que a filha poderia comparecer ao imóvel para buscar o objeto, mas que somente entregaria para ela, visto que não iria entregá-la para o namorado da filha, LUCAS
; QUE MARCIO "reteve" a cama e condicionou entregá-la apenas para a filha porque
tinha o desejo de "dar um sermão" em RAFAELA, pois esta vinha tratando seu genitor com muito desrespeito
; QUE, inclusive,
em uma das ligações feitas por RAFAELA para MARCIO, aquela mostrava-se "drogada", visto o nível de alteração na fala e irritabilidade desmedida
; QUE, portanto, afirma a declarante que
RAFAELA é contumaz usuária de drogas ilícitas
; QUE no mencionado dia do crime,
a declarante, ENZO GABRIEL (garoto de 8 anos e filho da declarante) e a vítima MARCIO estavam sentados na calçada do imóvel onde juntos residiam
; QUE por volta de 16:15h,
LUCAS GABRIEL, sozinho em uma motocicleta Honda Titan prata, chegou ao imóvel e disse para MARCIO: "VIM BUSCAR A CAMA. ME ENTREGA LOGO ESSA CAMA"; QUE MARCIO negou-se a entregar e disse que somente RAFAELA iria retirar a cama
; QUE, enfurecido,
LUCAS GABRIEL disse para MARCIO: "EU VOU ALI E VOLTO PRA TE MATAR"
; QUE LUCAS saiu na motocicleta, parou numa esquina próxima e
fez alguma ligação
; QUE após a ligação, LUCAS tomou o rumo de sua residência; QUE
passada cerca de 1 (uma) hora, LUCAS retornou, dessa vez num veículo Gol, de propriedade de RAFAELA, e ao encostar próximo da calçada e enquanto ainda permanecia dentro do carro, pegou uma espingarda (provavelmente calibre .12) e mirando para a declarante e seu filho ENZO (que estava em pé, na frente da declarante), efetuou 1 (um) disparo
; QUE
MARCIO ao ver LUCAS empunhando a arma de fogo pulou na frente de ENZO e da declarante, de maneira a livrá-los do disparo
; QUE
o mencionado disparo acertou a região da barriga de MARCIO que, imediatamente, começou a sangrar demasiadamente
; QUE
LUCAS fugiu em disparada
; QUE não sabe precisar se LUCAS estava ou não sozinho dentro do veículo; QUE, entretanto, somente poderia haver alguém no banco de trás, pois o banco do passageiro (ao lado do motorista) estava vazio; QUE MARCIO, desesperado, pediu que a declarante o ajudasse a ir ao hospital; QUE
a declarante entrou dentro de casa para buscar os documentos de MARCIO e, ao retornar para a calçada, MARCIO já havia saído sozinho para o hospital
; QUE neste momento, ligou para a polícia militar que se fez presente no local; QUE alguns vizinhos foram até a calçada da declarante para entender o que ali ocorria; QUE
passados alguns minutos, LUCAS e RAFAELA (no banco de trás com uma criança ao seu lado), no mesmo veículo GOL de propriedade de RAFAELA, passaram pela rua e tentaram localizar a declarante em meio as pessoas ali na calçada
; QUE
LUCAS permanecia segurando a arma com uma mão, enquanto usava a outra para dirigir o veículo
; QUE
para a declarante ficou nítido que LUCAS voltou ao local para tentar matá-la, mas só não o fez em razão dos vizinhos que estavam ali no local
; QUE
escondeu-se na casa de um vizinho, visto o medo que estava sentindo
; QUE
teve uma crise nervosa e foi conduzida por vizinhos e pela polícia militar até o hospital
; QUE, posteriormente, um vizinho (que a declarante não sabe o nome, mas que é casado com CENIRA) informou que
após os disparos, RAFAELA voltou (provavelmente a pé) até a casa do pai
; QUE
RAFAELA estava com um garrafão de álcool em mãos
; QUE
acredita a declarante que tal álcool seria usado para queimar o corpo de MARCIO
”.

(ID 180282794 – Págs. 14-15 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Em sintonia com as informações prestadas por
Gisele
, seu vizinho
Luis Carlos
assim declarou à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE no dia 07/01/2025, chegou em sua residência por volta de 16:30h; QUE enquanto tomava café,
por volta de 16:50h, ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e, logo em seguida, ouviu um "cantar de pneu"; QUE saiu para fora de sua residência e pôde ver que seu vizinho MARCIO, ferido, entrou em uma camionete e saiu em disparada
; QUE
poucos instantes depois, viu uma mulher jovem, magra, de pele morena vindo a pé em direção a casa de MARCIO com um galão em mãos
; QUE além do galão,
tal jovem trazia consigo um isqueiro
; QUE
presume ser tal jovem RAFAELA KUFFEL DE BARROS
; QUE tal jovem,
ao ver que a frente da casa de MARCIO estava repleta de vizinhos do local, deu meia volta e seguiu em direção a esquina da rua
; QUE
o motorista de um Volkswagen Gol, cor cinza/chumbo, deu sinal para que RAFAELA o acompanhasse
; QUE
RAFAELA, a pé, seguiu tal carro e, juntos, viraram a esquina
; QUE
passado algum tempo, já com a polícia militar no local, o motorista de tal Gol (que o depoente presume ser LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA) e RAFAELA passaram pelo local, em alta velocidade, por diversas vezes
; QUE era nítido que havia, ao menos, duas pessoas dentro de tal veículo, pessoas estas que o depoente presume ser LUCAS e RAFAELA; QUE informada a respeito dos ocupantes do veículo Gol, a guarnição da polícia militar rapidamente embarcou na viatura e iniciou a perseguição, não obtendo êxito na localização dos suspeitos”.

(ID 180282794 – Págs. 17-18 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto a i. defesa de
RAFAELA
sustente tese
negativa de autoria
, ao argumento de que ela não teria qualquer envolvimento com os crimes sob apuração, o que se confirmaria, inclusive, pelas supostas
incongruências contidas no relato de
Gisele
, bem como pela
confissão do corréu
Lucas
, estou convencido, em sentido contrário, de que,
persistindo indícios de seu possível envolvimento
,
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de
questão de mérito
que demanda
dilação probatória
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, com vistas ao
cabal

esclarecimento
, em juízo, da
dinâmica dos fatos
e da
possível participação da paciente
; sendo, portanto, completamente
inadequado
o rito do
habeas corpus
para a abordagem da matéria.

Trata-se de ordem de ideias em que, apenas por excessivo apego à clareza, relembro que
RAFAELA
ressaiu denunciada nos termos do
art. 29 do Código Penal
, ou seja, ressaiu denunciada por ter
concorrido
, em tese,
para a prática dos delitos descritos na exordial em conluio com
Lucas
, o que pode se dar, como cediço, tanto na forma de
autoria
quanto de
participação
, aquela primeira ainda na forma
direta
ou
indireta
, e esta última na forma de
participação moral
ou
material
, tanto por induzimento e instigação quanto pela prestação de auxílios materiais, respectivamente.

Isso significa dizer que, ainda que
RAFAELA
, aparentemente, não tenha estado presente no
locus delicti
no momento da execução dos crimes, a análise cuidadosa dos fatos — pela compreensão não só do momento do atentado contra a vida de
Márcio, Gisele
e
Enzo
, mas dos fatos que o antecederam e que lhe seguiram —, revela uma sequência de acontecimentos capazes de situá-la no episódio delitivo, tanto pela
motivação do crime
— momento em que
Lucas
teria chegado à residência das vítimas, aliás,
na condução de veículo
Gol
pertencente à paciente
—,

quanto pelos relatos de que
RAFAELA
teria comparecido à residência das vítimas, juntamente com
Lucas
, em momento posterior,
munida de galão de combustível e isqueiro
.

Nesse cenário, uma vez que a denúncia descreve os fatos de forma congruente com a imputação, à paciente, de delitos perpetrados na forma de coautoria ou de participação, estou convencido de que
não há falar em inépcia ou ausência de justa causa
, devendo, pelo contrário, a matéria ser aclarada no curso da
instrução criminal
, perante o d. juízo natural da causa e com observância do contraditório e da ampla defesa, franqueada, ademais, a necessária dilação probatória ao deslinde do caso.

Em outra direção não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“[...] 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto. 5.
A análise das teses defensivas, como a alegação de legítima defesa e atipicidade da conduta, demanda apreciação probatória exauriente, inviável na via estreita do habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
É consabido que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus é medida extravagante, somente admitida quando restar comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou ausência clarividente de justa causa, sem que seja necessária a incursão aprofundada no contexto fático-probante retratado na prova pré-constituída que acompanha a impetração
”.

(N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Via de consequência, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da ação penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que as questões levantadas na prefacial do
writ
, como exposto,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de
circunstâncias fáticas e jurídicas
cuja aferição exige
dilação probatória
de todo
incompatível
com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
; a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara julgadora, concluo que a arguição de trancamento da ação penal
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025